Tribunal: TJES
Processo: 0000818-80.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Favorecimento pessoal
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000818-80.2021.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WANDERSON BULIAN
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000818-80.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON BULIAN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
WANDERSON BULIAN
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha (fls. 251/254), que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de favorecimento pessoal (art. 348, do CP).

Em suas razões de fls. 323/330, a defesa do acusado sustentou a ausência de indícios que conduzam à autoria ou participação do réu no delito em questão.

Contrarrazões (fls. 334/341).

Juízo de retratação negativo (fl.356 e verso).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (365/370 - id. 2320348).

Feito relatado,
inclua-se em pauta de julgamento
(art. 610 do CPP).

Vitória, 29 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000818-80.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON BULIAN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a insurgência do recorrente se resume quanto à ausência de indícios que conduzam à autoria do réu no delito em questão.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao descrever a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, de que o recorrente tenha auxiliado o réu confesso Marcelo, vulgo “Coroa” a esconder-se em sua residência logo após o assassinato de Everton, vindo este a evadir-se para o Município de Sooretama.

Nesse ponto, em que pese a negativa de Marcelo na fase judicial de que tenha dormido na casa de Wanderson após o crime, observa-se que em sede inquisitorial apresentou versão diversa, vejamos:

[...]
que o interrogado ficou escondido na casa de “Gordinho” até o dia seguinte
; que não contou a ele o que tinha acontecido [...] (interrogatório do réu Marcelo da Silva - fl. 47 - destaquei).

Destarte, em sede de cognição sumária, observa-se que o recorrente foi, em tese, peça fundamental para que o executor da vítima não fosse detido pela autoridade policial, de modo que não deve ser retirada do Tribunal do Júri a apreciação da tese defensiva de negativa de autoria do crime de favorecimento pessoal.

Por oportuno, cumpre salientar que, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 - destaquei).

Assim, fundamentada a decisão na existência da materialidade do fato e presentes os indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

Mediante tais fundamentos, não havendo razão suficiente para alterar a decisão de pronúncia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
0000818-80.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON BULIAN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

A
CÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.